Tribunal: TJBA
Processo: 2000069-38.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000069-38.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: NATALICE FRANCISCA SANTOS DA SILVA Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CONDENADA EM REGIME SEMIABERTO. FILHOS ADOLESCENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DA PROLE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar. A agravante foi condenada à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. A defesa sustentou que a sentenciada é mãe de dois filhos adolescentes, alegando ser a única responsável por sua subsistência, motivo pelo qual pleiteou a concessão de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar à mulher condenada que alega ser mãe solo de filhos menores, sem, contudo, comprovar a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado exclusivo dos filhos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime diverso do aberto possui caráter excepcional, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade da medida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar para condenadas com filhos menores apenas quando a pena é cumprida em regime aberto, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas. A alegação genérica de maternidade, sem comprovação de que os filhos estejam desamparados ou em situação de vulnerabilidade que exija cuidados exclusivos da genitora, não autoriza, por si só, a substituição do regime prisional por prisão domiciliar. No caso concreto, os filhos da agravante possuem 13 e 15 anos de idade, e não foram apresentados documentos que demonstrem a inexistência de rede de apoio familiar ou a sua exclusividade no cuidado dos adolescentes. A decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, alinhada aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proteção integral da criança e do adolescente, não havendo violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. A possibilidade de novo pedido, devidamente instruído com provas robustas da imprescindibilidade da presença materna, permanece resguardada à sentenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a mulher condenada em regime semiaberto exige demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no cuidado de filhos menores. 2. A condição de genitora, por si só, não autoriza a substituição automática do regime prisional por prisão domiciliar. 3. A ausência de elementos fáticos que evidenciem a inexistência de rede de apoio familiar impede o deferimento da medida excepcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI; 6º; 227; LEP, arts. 1º, 66, III, “f”, 117; CPP, art. 318, V; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgRg no HC 732.137/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no HC 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no HC 964.979/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 12.03.2025; TJMS, AgExec 0034577-98.2017.8.12.0001, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 1ª Câmara Criminal, j. 24.10.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000069-38.2025.8.05.0250 da Comarca de Simões Filho-BA, tendo como agravante NATALICE FRANCISCA SANTOS DA SILVA e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.